Tribunal: TJES
Processo: 5044424-34.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044424-34.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO DE JESUS SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5005548-12.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RECORRENTE: CLAUDIO DE JESUS SOUZA

RECORRIDO/A: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

Resumo
: Recurso inominado. Deserção. Preparo não realizado. Recurso não conhecido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade
:

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença prolatada no id
17333840
.
O Recurso é cabível e tempestivo, contudo,
deserto
.

Isso porque o recorrente não comprovou o recolhimento de preparo. Além disso, não há pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos, seja em petição inicial (id
17333318), ou em quaisquer outras manifestações da parte autora nos autos (ids 17333325, 17333333), e muito menos na peça recursal (id 17333841)

De acordo com expressa previsão legal do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95: “
O preparo será feito,
independentemente de intimação
,
nas quarenta e oito horas seguintes à interposição
, sob pena de deserção
”.

Ainda, sobre a deserção, o enunciado nº 80 do FONAJE dispõe da seguinte forma: “
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no
prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL)”.

Destaca-se, também, o entendimento consolidado no Enunciado nº 3 deste Colegiado Recursal: “
conta-se
minuto a minuto
o prazo de quarenta e oito horas para comprovação do preparo, previsto no § 1º do art. 42 da lei 9.099/95
”.

Desse modo, embora a parte tenha recorrido tempestivamente, esta descumpriu a determinação legal referente à realização do preparo recursal.

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso: “
é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”.

2. Dispositivo
:

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, diante da deserção.

Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do FONAJE, art. 85, §2º, do CPC, e artigo 55 da Lei, §9.099/95, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 028/2015 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO

o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)